Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1016422.13.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RECORRIDO: IZAQUE GUIMARAES LEMES SARAIVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A parte recorrente busca a reforma da sentença para a improcedência da ação ou a minoração do valor indenizatório. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito caracteriza ato ilícito; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva da parte recorrente decorre da teoria do risco da atividade comercial, prevista no art. 18, caput, do CDC, o que impõe a reparação dos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
4. O ônus da prova, conforme art. 373 do CPC, incumbe à parte que alega fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito. A parte recorrente não conseguiu comprovar a retirada da negativação do nome da parte autora após o pagamento do débito.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. Esse entendimento é corroborado pela Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
6. O valor da indenização deve considerar a gravidade da conduta, o impacto sobre a vítima, a capacidade econômica das partes e as condições sociais do ofendido. A quantia de R$ 4.000,00, fixada na sentença, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.
7. A inexistência de outras anotações negativas em nome da parte autora confirma a adequação do valor indenizatório, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, visando reparar o dano e desestimular a reiteração da prática ilícita.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 18, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre dano moral in re ipsa; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 22 e Súmula 29.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016422-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IZAQUE GUIMARAES LEMES SARAIVA - CPF: 918.586.822-15 (RECORRIDO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024